Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721476-23.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO PJE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR NOVAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCLUSÃO PELO DEVEDOR OU HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À EMPRESA. PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO À SÓCIO ATINGIDO POR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 197, parágrafo único, c/c art. 223, § 1o, do CPC, provado pela parte justo impedimento à prática do ato processual, em razão de indisponibilidade do PJe no ultimo dia do prazo, é tempestivo o agravo de instrumento interposto no dia útil subsequente. 2. Mesmo de que a pessoa jurídica não tenha legitimidade e interesse processual para demandar em juízo na defesa do patrimônio pessoal do sócio, enquanto figure como devedora, tem legitimidade e interesse processual para buscar a extinção da execução, ainda que o resultado almejado beneficie o sócio que teve patrimônio constringido. 3. Nos termos do artigo 49, §2o, da Lei 11.101/05, o crédito anterior à recuperação não é infirmado em qualquer medida se não for incluído no plano de recuperação de modo que, findo o prazo legal de suspensão processual e não tendo sido a obrigação incluída no plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução contra os coobrigados é medida de rigor. 4. Caso a obrigação não seja indicada pelo devedor para submissão à novação do plano de recuperação judicial, pode o credor optar por habilitar seu crédito, ou persistir na execução individual, ficando suspensa a prescrição da prescrição executiva, nos moldes do art. art. 6o, da Lei 11.101/2005, e obstada a realização de atos constritivos em desfavor da empresa durante o plano de recuperação judicial, a fim de viabilizara superação da situação de crise. 5. Havendo desconsideração da personalidade jurídica, e não estando o crédito sujeito a novação, o deferimento da recuperação judicial e a homologação do respectivo plano não impede o prosseguimento pleno da execução individual contra o devedor solidário. 6. Preliminares rejeitadas, agravo de instrumento desprovido. As recorrentes alegam que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49, caput, da Lei 11.101/05, afirmando que o crédito em discussão é sujeito aos efeitos da recuperação judicial, pois o critério utilizado para a verificação da submissão de créditos à recuperação judicial é a data da ocorrência do fato gerador que deu origem àquele crédito e não como determinado pelo acordão, a data do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) artigo 49, §§1 e 2o, da Lei 11.101/05, sustentando que, com a homologação do plano de recuperação judicial, se operou a novação da dívida, que foi substituída pelas condições de pagamento definidas no juízo concursal, de modo que não subsiste o débito exequendo e o interesse processual para prosseguir com o cumprimento de sentença. Acrescentam que foi prolatada decisão no processo de recuperação judicial homologando previsão do plano de recuperação que exonera a responsabilidade de garantidores e coobrigados pelas obrigações que foram objeto de novação, o que elide a responsabilidade do sócio atingido pela desconsideração da personalidade jurídica. Apontam divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merecer prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/05, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 49, §§1 e 2o, da Lei 11.101/05 e ao suposto dissídio jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, apesar de as agravantes terem postulado a extinção da execução sob o argumento de que houve a habilitação do crédito do agravado na recuperação judicial, não fez prova para dar sustentação material à sua alegação. O que se verifica dos autos, de acordo com documentos juntados pelo recorrido (ID 12175424), é que as recorrentes omitiram a existência do crédito ao formularem seu pedido de recuperação judicial, e que se opuseram ao pedido de habilitação formulado pelo credor, que ainda não foi apreciado pelo Juízo recuperacional. Cumpre destacar que a inclusão do crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial é uma obrigação do devedor, quando ajuíza a ação. Não há como se admitir o que pretende as recorrentes, que é a extinção da obrigação não submetida ao plano de recuperação judicial e à novação derivada da aprovação do plano. Nos termos do artigo 49, §2o, da Lei 11.101/05, o crédito anterior à recuperação não é infirmado em qualquer medida se não for incluído no plano de recuperação de modo que, findo o prazo legal de suspensão processual e não tendo sido a obrigação incluída no plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução em seus termos originais é medida de rigor. Como visto, o STJ apenas ressalva a realização de atos constritivos em desfavor da empresa em recuperação judicial, a fim de viabilizara realização do plano e alcançar a superação da situação de crise, confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO. NÃO INCLUSÃO NO PLANO. HABILITAÇÃO. FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DURANTE O TRÂMITE DA RECUPERAÇÃO. (...) 4. A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, admitir que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo para habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7o, § 1o, e 52, § 1o, III, da 140979) prossigam com suas execuções individuais ofende a própria lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir melhor tratamento aos credores não habilitados, além de significar a inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções, implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação e o desatendimento do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LF), reitor da recuperação judicial. (CC 114.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 26/09/2011) E nem há que se falar que o único meio de satisfação do débito é a habilitação de crédito retardatário na recuperação judicial, em ação sob o rito ordinário, pois a culpa pela não inclusão do crédito objeto da execução na recuperação judicial é exclusiva da devedora. Se a devedora, ao postular a recuperação judicial, omitiu crédito que é objeto de execução fundada em titulo judicial transitado em julgado, do qual tinha plena ciência, violou o disposto no artigo 51, inciso III, Lei 11.101/05. Aliás, a omissão de debito regularmente constituído no pedido de recuperação judicial é hipótese de afastamento dos sócios e dirigentes da empresa, nos moldes do artigo 64, inciso IV, alínea ‘d’, da Lei 11.101/05, e pode resultar na incidência no crime tipificado pelo artigo 171 do mesmo diploma normativo, caso demonstrada a intenção de prejudicar o credor. Assim, a omissão ilícita do devedor não pode ser convertida e licença para o adimplemento da obrigação, caso não venha a ser habilitada e efetivamente quitada na forma do plano de recuperação judicial. E não sendo o crédito submetido ao plano de recuperação, não aproveita às recorrentes a extinção de garantias aprovadas no Juízo concursal. Deve, portanto, ser mantido o processamento da execução originária, com a constrição de patrimônio do sócio atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, devedor solidário, suspendendo-se apenas os atos constritivos contra as empresas recorrentes, enquanto não exaurido o prazo de execução do plano de recuperação judicial . Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023